Tribunal: TJMT
Processo: 1013272-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013272-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA - CPF: 057.399.911-29 (AGRAVANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA SUPERVENIENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO. REDEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA PRÁTICA DO DELITO PARA A INCIDÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
E DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Paulo Henrique Souza Silva contra decisão que determinou a unificação das penas impostas ao agravante nos autos de duas ações penais distintas, fixando o regime fechado para o cumprimento da reprimenda remanescente de 9 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, com expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta que o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal somente autoriza o agravamento do regime quando a condenação sobrevém por fato praticado após o início da execução, e requer o restabelecimento do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a unificação das penas, para fins de redefinição do regime prisional, exige que o delito objeto da nova condenação tenha sido praticado após o início da execução, ou se basta que a condenação definitiva sobrevinda ocorra no curso da execução; e (ii) estabelecer se a fixação do regime fechado, após a unificação, configura reformatio in pejus ou ofende os princípios da individualização da pena e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 111 da Lei de Execução Penal adota como marco temporal relevante a superveniência da condenação definitiva no curso da execução, e não a data da prática do delito.

A segunda condenação do agravante transitou em julgado em momento posterior ao início do cumprimento da pena, o que autoriza a soma das reprimendas e a reavaliação do regime prisional com base no total da pena em execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, para fins de unificação das penas e redefinição do regime, é irrelevante que o crime tenha sido praticado antes ou depois do início da execução, bastando a existência de condenação definitiva superveniente.

A pena remanescente unificada supera oito anos de reclusão, de modo que o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal impõe a fixação do regime fechado.

A redefinição do regime não constitui sanção disciplinar nem agravamento arbitrário da execução, mas providência vinculada decorrente da incidência objetiva do critério legal sobre a nova realidade executória.

Não há
reformatio in pejus,
porque a alteração do regime decorre da necessidade de adequação da execução ao montante global da pena após a formação de novo título executivo judicial definitivo.

Não há ofensa à segurança jurídica, pois o agravante não ostentava situação executória estável em regime mais brando quando sobreveio o trânsito em julgado da nova condenação, uma vez que a execução estava interrompida há anos em razão de fuga.

A trajetória executória do agravante revela evasões reiteradas, regressão anterior e prática de novo delito no curso da execução, circunstâncias que confirmam a inadequação de regime menos severo e afastam qualquer pretensão de preservação de regime mais benéfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal incide quando a condenação definitiva sobrevém no curso da execução, independentemente da data da prática do delito.

A unificação das penas autoriza a redefinição do regime prisional segundo o montante global da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

A fixação de regime mais gravoso após a unificação das penas não configura
reformatio in pejus
quando decorre de imposição legal vinculada.

Não há ofensa à segurança jurídica quando inexiste situação executória regularmente consolidada em regime mais brando, especialmente em contexto de fuga e interrupção da execução penal.

Evasões reiteradas, regressão anterior e novo delito no curso da execução reforçam a inadequação de regime prisional menos severo.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 7.210/1984, arts. 66, III, “a”, 111, caput e parágrafo único; Código Penal, art. 33, § 2o, “a”; Código Penal, art. 157, § 3o, II; Código Penal, art. 157, § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC no 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgRg no HC no 923.314/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013272-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena no

0000299-43.2019.8.11.0029, que determinou a unificação das penas oriundas das ações penais no 0000034-75.2018.8.11.0029 e no 0000095-38.2015.8.11.0029, fixando o regime fechado para cumprimento da reprimenda remanescente de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a consequente expedição de mandado de prisão – art. 66, III, "a", e art. 111, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal – (ID 356812880).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal somente autoriza o agravamento do regime prisional mediante unificação de penas quando a condenação for superveniente ao início da execução, circunstância que, segundo alega, não se verifica no caso em exame, uma vez que ambos os delitos teriam sido praticados em momento anterior ao início do cumprimento da pena, ocorrido em 30 de dezembro de 2017.

Aduz, ainda, que a alteração do regime, desacompanhada da prática de nova falta grave ou de condenação por fato posterior, configuraria ofensa aos princípios da individualização da pena e da segurança jurídica, além de caracterizar reformatio in pejus.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento, a fim de que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 356812875).

Em contrarrazões, a 30a Promotoria de Justiça Criminal, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 356812879).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 356812880).

Nessa instância superior, a
9
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo improvimento do recurso (Exma. Sra. Dra. Rosana Marra – ID 360289854).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O agravante sustenta que a unificação das penas somente seria cabível quando a condenação fosse superveniente ao início da execução, considerando-se a data da prática do delito.

Afirma que, tendo os crimes sido praticados em 18 de setembro de 2014 e em 29 de dezembro de 2017, ambos anteriores ao início do cumprimento da pena (30 de dezembro de 2017), estaria vedada a soma das reprimendas para fins de fixação de regime mais gravoso.

A tese não prospera.

Verifica-se que o agravante cumpre pena privativa de liberdade oriunda de duas condenações distintas:

1) nos autos no 0000034-75.2018.8.11.0029, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 3o, II, do CP), ocorrido em 29/12/2017, com trânsito em julgado em 12/11/2018, à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2) nos autos no 0000095-38.2015.8.11.0029, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do CP), ocorrido em 18/09/2014, com trânsito em julgado em 02/10/2023, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se que o início do cumprimento da pena ocorreu em 30/12/2017, mediante prisão em flagrante, conforme relatório da situação processual executória (ID 356813370).

O trânsito em julgado da segunda condenação (autos no 0000095-38.2015.8.11.0029) sobreveio apenas em 02/10/2023, portanto, em momento muito posterior ao início da execução penal.

O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à compreensão de que o marco temporal relevante para a incidência da norma é a superveniência da condenação definitiva, e não a data da prática delitiva.

Em outros termos, para a aplicação da regra prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, basta que o novo título executivo judicial se torne definitivo em momento posterior ao início da execução em curso, circunstância plenamente verificada na hipótese dos autos.

Sob essa perspectiva, a consideração da condenação superveniente autoriza o Juízo da Execução a proceder à reavaliação do regime prisional à luz do montante global da reprimenda, preservando a coerência interna do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Entendimento diverso conduziria a resultado incompatível com a lógica da execução penal, pois permitiria que o apenado, mediante fuga, ocultação ou expedientes protelatórios aptos a retardar o trânsito em julgado de condenações pretéritas, viesse a se beneficiar indevidamente da consolidação de regime mais brando, ainda que manifestamente incompatível com a soma das penas impostas.

Tal solução, além de desbordar da racionalidade do sistema executório, afrontaria diretamente o critério legal estabelecido no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Nessa linha, a decisão agravada não inovou no quadro executivo, tampouco incorreu em exercício arbitrário de discricionariedade.

Limitou-se, em verdade, a extrair a consequência jurídica necessária do novo cenário formado com o trânsito em julgado da condenação superveniente, promovendo a adequação do regime ao quantum total da pena em execução.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que, para fins de unificação das penas e redefinição do regime prisional, é irrelevante que o delito tenha sido praticado antes ou depois do início da execução, bastando a existência de condenação definitiva superveniente:

‘Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal’ (AgRg no HC n. 863.704/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). 3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 923.314/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Sustenta o agravante que a alteração do regime, desacompanhada de nova falta grave ou de condenação por fato praticado após o início da execução, implicaria violação aos princípios da individualização da pena, da segurança jurídica e da vedação à reformatio in pejus.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Após a unificação, o remanescente da pena passou a totalizar 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
quantum
que, por exceder o patamar de 8 (oito) anos, impõe, por expressa determinação legal, a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, segundo o qual o condenado a pena superior a oito anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

É preciso enfatizar que a definição do regime prisional, nessa hipótese, não ostenta natureza de sanção disciplinar, nem decorre de juízo subjetivo de maior censura, mas representa simples incidência do comando legal sobre a nova realidade executória delineada pela unificação das penas.

Cuida-se, portanto, de providência vinculada, extraída objetivamente do montante total da pena, e não de agravamento arbitrário da situação do sentenciado.

Por essa razão, não há falar em reformatio
in pejus
, pois a readequação do regime não constitui recrudescimento ilegítimo da execução, mas mera observância do critério normativo imposto pelo art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Também não prospera a alegação de ofensa à segurança jurídica.

A análise detida dos autos revela que, ao tempo do trânsito em julgado da nova condenação, o agravante sequer se encontrava em regular cumprimento de pena em regime mais brando, de modo a justificar a proteção de situação executória consolidada. Ao contrário, o que se extrai do relatório processual é uma sequência de eventos que evidencia a ruptura do vínculo do reeducando com a execução regular da pena.

Conforme se verifica, após ser preso em flagrante em 30 de dezembro de 2017, o agravante teve posteriormente interrompido o cumprimento da reprimenda em razão de benefício concedido em 20 de setembro de 2018.

Mais adiante, foi recapturado em 31 de janeiro de 2020, diante do descumprimento das condições impostas, inclusive pelo cometimento de novo delito, sobrevindo decisão de regressão cautelar ao regime fechado.

Não obstante, em 3 de outubro de 2020, voltou a se evadir, abandonando novamente o cumprimento da pena e permanecendo em local incerto e não sabido, conforme expressamente consignado no relatório executivo (ID 356813370).

Dessa moldura fática decorre conclusão incontornável: quando sobreveio o trânsito em julgado da nova condenação, em 10 de novembro de 2023, a execução penal já se encontrava interrompida havia mais de três anos em razão da fuga do apenado.

Não existia, pois, situação prisional regularmente estabilizada em regime menos severo que pudesse ser invocada sob o pálio da segurança jurídica.

Em verdade, inexistia qualquer estado jurídico legítimo incorporado ao patrimônio do recorrente capaz de obstar a redefinição do regime em conformidade com a pena unificada.

A rigor, quando proferida a decisão agravada, o sentenciado não estava concretamente submetido a qualquer regime de cumprimento de pena, justamente porque permanecia foragido.

Tal circunstância, por si só, inviabiliza a equiparação do caso aos precedentes invocados pela defesa, os quais dizem respeito a situações substancialmente diversas, nas quais o reeducando se encontrava em efetivo e regular cumprimento de pena em regime mais brando por lapso temporal significativo, sendo posteriormente prejudicado por mora estatal ou por inadequada gestão da execução.

Logo, o alongamento do curso executivo e a posterior necessidade de unificação das penas decorrem, em larga medida, da própria conduta do agravante, que, ao evadir-se do sistema prisional, frustrou deliberadamente o regular desenvolvimento da execução penal.

Não lhe é dado, agora, pretender extrair vantagem jurídica de situação que ele próprio criou, sob pena de se converter a torpeza do condenado em fonte indevida de benefício processual-executório.

Cumpre salientar que durante o curso da execução, o apenado não apenas deixou de observar as condições inerentes ao regime que lhe fora anteriormente deferido, circunstância que ensejou a regressão em março de 2020, como, posteriormente, tornou a evadir-se do sistema prisional em outubro do mesmo ano, permanecendo foragido desde então.

Não se está, pois, diante de reeducando que, embora tenha incorrido em intercorrência isolada, demonstre adesão mínima às balizas do sistema progressivo ou compromisso real com as finalidades ressocializadoras da pena.

O que os autos revelam é precisamente o oposto: uma postura reiterada de resistência à execução, de desobediência às condições impostas judicialmente e de deliberada frustração do poder-dever estatal de fazer cumprir a sanção criminal.

Como se não bastasse, o Ministério Público noticia a prática de novo delito no curso da execução penal, em 27/01/2020 (autos n. 0000464-68.2020.8.11.0025), circunstância que, embora já valorada no contexto executivo pertinente, reforça de modo eloquente a inadequação de regime mais brando e confirma a absoluta ausência de elementos concretos a recomendar tratamento prisional menos severo.

O panorama global dos autos evidencia, assim, de forma segura e inequívoca, que a conduta do recorrente perante a execução penal jamais se pautou por adesão progressiva aos mecanismos de disciplina, responsabilidade e ressocialização próprios do sistema. Ao contrário, sua trajetória executória foi marcada por descumprimentos sucessivos, evasões reiteradas e persistente afastamento da jurisdição penal.

Nesse cenário, em que se tem, simultaneamente, (i) pena remanescente superior a nove anos de reclusão, (ii) evasões reiteradas do sistema prisional, (iii) regressão anterior decorrente de falta grave e (iv) permanência na condição de foragido desde outubro de 2020, qualquer solução diversa da fixação do regime fechado representaria verdadeira subversão da lógica do sistema executório.

Significaria, em última análise, dispensar tratamento mais benéfico justamente àquele que, por escolha própria e comportamento contumaz, se colocou à margem do regular cumprimento da pena.

Admitir a subsistência de regime mais brando, em contexto como o presente, implicaria desnaturar o próprio modelo progressivo de execução, convertendo-o de instrumento voltado à gradual reinserção social do apenado disciplinado em mecanismo de premiação indevida da recalcitrância executória.

E isso, evidentemente, não encontra amparo nem na legislação de regência, nem na jurisprudência pátria, tampouco nos princípios que informam a execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026